Tribunal: STF
Processo: RE 77965
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. CASO EM QUE HOUVE ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
E, ASSIM NÃO SE PODE COGITAR DA EXCEÇÃO CONTIDA NO PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL, QUE SUPOE UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE
NÃO SE PODE APLICAR ESSE PARAGRAFO E SE, PELO ART. 109, A
PRESCRIÇÃO, SALVO AQUELE ÚNICO CASO, SE REGULA PELO MAXIMO DA PENA
COMINADA AO CRIME, ESTA REGRA E QUE TEM DE SER APLICADA.
INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA 146.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.